Tribunal: STF
Processo: ARE 1211262
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Santa Catarina contra acórdão que, proferido em sede de fiscalização abstrata de constitucionalidade (CF, art. 125, § 2º) pelo E. Órgão Especial do Tribunal de Justiça local, está assim ementado:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REVOGAÇÃO DA NORMA LEGAL IMPUGNADA. COMUNICAÇÃO NOS AUTOS. JULGAMENTO DA ‘ACTIO’ SEM LEVAR EM CONTA ESSA CIRCUNSTÂNCIA. OMISSÃO PATENTEADA. ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, PARA SANAR A MÁCULA E DECLARAR A PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO, COM A CONSEQUENCIAL EXTINÇÃO DO FEITO.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido os preceitos inscritos no art. 37, “caput”, II e V, da Constituição da República.
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. WAGNER NATAL BATISTA, opinou contrariamente aos pedidos deduzidos no recurso extraordinário, em parecer no qual assentou a seguinte conclusão:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 37, ‘CAPUT’, II E V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMANDO NORMATIVO INCAPAZ DE EMBASAR A TESE ARGUIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar a postulação recursal em referência. E, ao fazê-lo, verifico que não assiste razão à parte recorrente, eis que o magistério jurisprudencial desta Suprema Corte, cujas reiteradas decisões, no tema, têm reconhecido a ocorrência de prejudicialidade da ação direta, quando, após o seu ajuizamento, sobrevém a revogação ou a cessação de eficácia da norma impugnada em referido processo objetivo, como sucedeu no caso (RTJ 154/396, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RTJ 154/401, Rel. Min. PAULO BROSSARD – ADI 117/PR, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADI 437/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADI 519/DF, Rel. Min. MOREIRA ALVES – ADI 747/TO, Rel. Min. MOREIRA ALVES – ADI 2.105/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADI 2.263/SE, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADI 2.840-QO/ES, Rel. Min. ELLEN GRACIE, v.g.):
    “A revogação superveniente do ato normativo impugnado prejudica a ação direta de inconstitucionalidade, independentemente da existência de efeitos residuais concretos. Esse entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal nada mais reflete senão a própria natureza jurídica do controle normativo abstrato, em cujo âmbito não se discutem situações de caráter concreto ou individual. Precedentes.”
    (RTJ 160/145, Rel. Min. CELSO DE MELLO) 
    “– A cessação superveniente da eficácia da lei argüída de inconstitucional inibe o prosseguimento da ação direta de inconstitucionalidade (...).
    – A extinção anômala do processo de controle normativo abstrato, motivada pela perda superveniente de seu objeto, tanto pode decorrer da revogação pura e simples do ato estatal impugnado, como do exaurimento de sua eficácia, tal como sucede nas hipóteses de normas legais destinadas à vigência temporária.”
    (RTJ 152/731-732, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “A revogação superveniente do ato estatal impugnado faz instaurar situação de prejudicialidade que provoca a extinção anômala do processo de fiscalização abstrata de constitucionalidade, eis que a ab-rogação do diploma normativo questionado opera, quanto a ele, a sua exclusão do sistema de direito positivo, causando, desse modo, a perda ulterior de objeto da própria ação direta, independentemente da ocorrência, ou não, de efeitos residuais concretos.”
    (RTJ 195/752-754, 754, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – DERROGAÇÃO DO ART. 2º DA LEI Nº 9.783/99, RESULTANTE DA SUPERVENIENTE EDIÇÃO DA LEI Nº 9.988/2000 – EXTINÇÃO ANÔMALA, NESSE PONTO, DO PROCESSO DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO – QUESTÃO DE ORDEM QUE SE RESOLVE NO SENTIDO DA PREJUDICIALIDADE PARCIAL DA AÇÃO DIRETA.
    – A superveniente revogação – total (abrogação) ou parcial (derrogação) – do ato estatal impugnado em sede de fiscalização normativa abstrata faz instaurar, ante a decorrente perda de objeto, situação de prejudicialidade, total ou parcial, da ação direta de inconstitucionalidade, independentemente da existência, ou não, de efeitos residuais concretos que possam ter sido gerados pela aplicação do diploma legislativo questionado. Precedentes.”
    (ADI 2.010-QO/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária ajusta-se à diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte estabeleceu na matéria em referência.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, ao apreciar o presente agravo, nego provimento ao recurso extraordinário, por achar-se este em confronto com entendimento firmado por esta Suprema Corte (CPC, art. 932, IV, “b”).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a inadmissibilidade de condenação em verba honorária, por tratar-se, na origem, de processo de controle concentrado de constitucionalidade.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2020 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator